Tribunal: TCU
Processo: 036.542/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Companhia Docas do Estado de São Paulo relativa ao Exercício Financeiro de 2015

Inteiro teor:
Acórdão 12698/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento dos itens 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 3984/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 23/5/2023, por inexatidão material, de forma que: Onde se lê: "9.6. rejeitar as razões de justificativa de Alencar Severino da Costa, julgar irregulares suas contas e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 6.000,00; 9.7. julgar regulares as contas de José Alex Botelho de Oliva, Paulino Moreira da Silva Vicente, José Manuel Gatto dos Santos, Antônio de Pádua de Deus Andrade, Francisco José Adriano, Luís Claudio Santana Montenegro, Cleveland Sampaio Lofrano, Celino Ferreira da Fonseca, Luiz Otávio Oliveira Campos, Egéferson dos Santos Craveiro, Marcio Luiz Bernardes Calves, Julio Alvarez Boada, Mario Novelino Alonso Soler, Rodrigo Mendes De Mendes e Noel Dorival Giacomitti, dando quitação plena, nos termos do art. 17 da Lei 8.443/92; 9.8. julgar regulares com ressalvas as contas de Angelino Caputo e Oliveira, dando quitação nos termos do art. 18 da Lei 8.443/92;" Leia-se: "9.6. rejeitar as razões de justificativa de Alencar Severino da Costa, julgar irregulares suas contas e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 6.000,00, com fundamento no art. 16, III, "b", da Lei 8.443/92; 9.7. julgar regulares as contas de José Alex Botelho de Oliva, Paulino Moreira da Silva Vicente, José Manuel Gatto dos Santos, Antônio de Pádua de Deus Andrade, Francisco José Adriano, Luís Claudio Santana Montenegro, Cleveland Sampaio Lofrano, Celino Ferreira da Fonseca, Luiz Otávio Oliveira Campos, Egéferson dos Santos Craveiro, Marcio Luiz Bernardes Calves, Julio Alvarez Boada, Mario Novelino Alonso Soler, Rodrigo Mendes De Mendes e Noel Dorival Giacomitti, dando quitação plena, nos termos dos arts. 16, I e 17 da Lei 8.443/92 ; 9.8. julgar regulares com ressalvas as contas de Angelino Caputo e Oliveira, dando quitação nos termos dos art. 16, II e 18 da Lei 8.443/92 ;" 1. Processo TC- Processo 036.542/2016-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Alencar Severino da Costa (XXX.243.508-XX); Angelino Caputo e Oliveira (XXX.437.591-XX); Antonio de Padua de Deus Andrade (XXX.634.203-XX); Carlos Alberto da Silva (XXX.062.968-XX); Celino Ferreira da Fonseca (XXX.362.607-XX); Cleveland Sampaio Lofrano (XXX.984.151-XX); Egéferson dos Santos Craveiro (XXX.118.958-XX); Fabio Luis Gama Candido (XXX.080.768-XX); Francisco Jose Adriano (XXX.812.938-XX); José Alex Botelho de Oliva (XXX.806.807-XX); José Manoel Gatto dos Santos (XXX.902.628-XX); Julio Alvarez Boada (XXX.678.348-XX); Luis Claudio Santana Montenegro (XXX.205.837-XX); Luiz Orlando Fernandes (XXX.245.708-XX); Luiz Otávio Oliveira Campos (XXX.575.532-XX); Marcio Luiz Bernardes Calves (XXX.726.468-XX); Marcos Barreto Fernandes (XXX.574.547-XX); Mario Novelino Alonso Soler (XXX.935.858-XX); Noel Dorival Giacomitti (XXX.481.369-XX); Paschoal Rodrigues (XXX.747.529-XX); Paulino Moreira da Silva Vicente (XXX.265.898-XX); Rodrigo Mendes de Mendes (XXX.824.582-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Autoridade Portuaria de Santos S.a. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Flavia Nasser Villela (304.462/OAB-SP), José Pinto Irmão (93.929/OAB-SP) e outros, representando Autoridade Portuaria de Santos S.a; Frederico Spagnuolo de Freitas (186.248/OAB-SP) e Aldo dos Santos Ribeiro Cunha (311.787/OAB-SP), representando Carlos Alberto da Silva; Frederico Spagnuolo de Freitas (186.248/OAB-SP), representando Marcos Barreto Fernandes; Marilia Gabriela Ferreira de Faria (21.834/OAB-DF), Henrique Gustavo Ribeiro Jacome (17.354/OAB-DF) e outros, representando Celino Ferreira da Fonseca; Frederico Spagnuolo de Freitas (186.248/OAB-SP) e Gabriel Nogueira Eufrasio (6745/OAB-CE), representando Cleveland Sampaio Lofrano. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.